Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO APRESENTADOS PELO DEVEDOR E NÃO CONTESTADOS. ABATIMENTO DOS VALORES COBRADOS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA APURAÇÃO. ART. 524, §2o, DO CPC. SENTENÇA. EXTINÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo ser acionada quando vislumbradas inconsistências entre os cálculos apresentados pelas partes que justifiquem sua atuação em prol da apuração fidedigna do débito, conforme autoriza o art. 524, §2o do Código de Processo Civil.
2. Ainda que a hipótese aparentemente envolva meros cálculos aritméticos, as circunstâncias demonstradas (comprovantes de pagamentos apresentados pelo devedor e não contestados pelo credor) fazem prudente o envio dos autos à Contadoria, órgão técnico responsável e capacitado para dirimir a controvérsia entre os valores apurados pelas partes e pelo próprio Juízo, evitando qualquer tipo de dúvida que favoreça a um dos lados.
3. O CPC/2015 consagra, expressamente, em seu artigo 10, a vedação à surpresa das partes, como uma nova dimensão do princípio do contraditório e ampla defesa.
4. A sentença de extinção com base em conclusão a respeito da quitação do débito, totalmente discrepante do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, sem anteriormente levar ao conhecimento das partes quais os parâmetros estabelecidos para se chegar a tal entendimento, revela violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e à vedação de decisão surpresa.
5. Recurso conhecido e provido.